Tribunal: TJES
Processo: 0011355-43.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011355-43.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALTEMIO LUIZ DE OLIVEIRA BARCELLOS e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011355-43.2017.8.08.0024
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS:
ALTÊMIO LUIZ DE OLIVEIRA BARCELLOS E OUTROS

RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES (fls. 668/670), que reconheceu o implemento da prescrição na ação civil de improbidade administrativa manejada em desfavor de
ALTÊMIO LUIZ DE OLIVEIRA BARCELLOS E OUTROS
.

Inicialmente o recorrente (fls. 696/711) aduz, preliminarmente, a existência de nulidade da sentença, diante da suposta ausência de fundamentação adequada, eis que não se presta ao adequado julgamento a decisão que se limita a indicar ato normativo e não enfrenta os pleitos feitos na ação.

No mérito, afirma ser inaplicável a retroatividade da disposição contida no art. 23, § 8º, da lei de improbidade administrativa, trazida pela Lei nº 14.230/21. Afirma que deve ser respeitado o princípio do
tempus regit actum
.

Contrarrazões (fls. 714/732).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 31 de janeiro de 2023.

Claudia Vieira de Oliveira Araújo
Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 14.03.23.

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011355-43.2017.8.08.0024
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS:
ALTÊMIO LUIZ DE OLIVEIRA BARCELLOS E OUTROS

RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES (fls. 668/670), que reconheceu o implemento da prescrição na ação manejada em desfavor de
ALTÊMIO LUIZ DE OLIVEIRA BARCELLOS E OUTROS
.

Inicialmente o recorrente (fls. 696/711) aduz, preliminarmente, a existência de nulidade da sentença, diante da suposta ausência de fundamentação adequada, eis que não se presta ao adequado julgamento a decisão que se limita a indicar ato normativo e não enfrenta os pleitos feitos na ação.

No mérito, afirma ser inaplicável a retroatividade da disposição contida no art. 23, § 8º, da lei de improbidade administrativa, trazida pela Lei nº 14.230/21. Afirma que deve ser respeitado o princípio do
tempus regit actum
.

Pois bem. Indo direto ao exame meritório, por considerar a existência de questão que pode prejudicar a análise da preliminar trazida no apelo, saliento que, ao fundamentar seu entendimento acerca do implemento da prescrição, o MM. Juiz
a quo
entendeu que:

[...] Acerca da retroatividade da aplicação das referidas alterações legislativas aos processos em curso, pontuo que apesar de reconhecida a Repercussão Geral (Tema 1199), no bojo do ARE 843989, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o relator Ministro Alexandre de Moraes decidiu que "
não se afigura recomendável o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias
".

Desse modo, apesar das judiciosas argumentações do Parquet, verifico que a previsão legislativa para decretação imediata da prescrição nos processos em curso não modulou os efeitos quanto a sua aplicabilidade, de forma que, considerando que esta ação foi ajuizada em 04/05/2017, tendo decorridos mais de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, reconheço a prescrição intercorrente, em observância ao artigo 23-A, § 8º, da Lei 8.429/92. [...] (fls. 669-verso).

Dito isso, saliento que, por meio das mudanças introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), em seu artigo 23 e parágrafos passou a estabelecer a possibilidade do reconhecimento da prescrição intercorrente no âmbito da ação cível de improbidade administrativa.

Vejamos a redação do citado tipo legal:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

[...]

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

[...]

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

Dessa forma, transcorrido o lapso de 4 (quatro) entre os marcos estabelecidos pelo § 4º, do citado art. 23, da Lei nº 8.429/92, poderá o magistrado, de ofício ou após requerimento, mediante oitiva do Ministério Público, reconhecer o implemento da prescrição intercorrente.

Exatamente sobre esta questão, ao proceder ao julgamento do
Leading Case
ARE nº 843989, de relatoria do Exmo. Min.
ALEXANDRE DE MORAES
(Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022), o Supremo Tribunal Federal, dentre várias outras questões debatidas, entendeu pela irretroatividade da
novel
disposição trazida pela Lei nº 14.230/2021, de modo que o novo regime prescricional somente passaria a ser aplicado
após a data da publicação desta última lei
, o que se deu em
26 de outubro de 2021
.

Seguindo esta conclusão, a Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral para o Tema 1199:

[...] 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Calha frisar que dito entendimento fora adotado pelo Supremo Tribunal Federal no intuito de que se preserve e garanta a observância de princípios de ordem constitucional, como o da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, especialmente com o intuito de garantir a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da citada alteração legislativa.

Vale frisar breve trecho da ementa do julgamento:

[...] 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17.
Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa
. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN (grifei).

É de bom grado citar, também, trechos do inteiro teor do julgamento, nos quais o entendimento da Suprema Corte foi exposto de forma clara e direta:

[...] A irretroatividade é flagrante, pois como salientado por HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, “Somente assim se evitará o risco do absurdo de provocar a lei superveniente a surpresa de uma prescrição consumada retroativamente” (Prescrição e Decadência. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2018, p. 210-211).

[...]

Na aplicação do novo regime prescricional, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a irretroatividade da nova lei, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa, sob pena de consequências absurdas [...].

[...]

Em conclusão, o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/21 NÃO RETROAGE, em respeito ao ato jurídico perfeito e em observância aos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.

Ressalto, Em. Pares, que a sentença recorrida foi proferida em momento anterior (24/03/2022) à conclusão do julgamento em questão, o que se deu no mês de agosto de 2022, época em que o entendimento até aqui exposto ainda não havia sido sedimentado.

Por isso, considerando que hoje a tese se mostra robustamente firmada no âmbito da Suprema Corte e por se tratar de ação civil de improbidade administrativa manejada em
04/05/2017
, não há que se falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021.

Somado a isso, inexistem elementos capazes de justificar uma possível distinção entre o caso concreto e o
leading case
a ponto de afastar a tese firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, daí porque não vejo outra saída senão a reforma da sentença.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que a ação civil de improbidade administrativa tenha o devido seguimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011355-43.2017.8.08.0024
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS:
ALTÊMIO LUIZ DE OLIVEIRA BARCELLOS E OUTROS
RELATORA:
DESª. SUBST. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
NOVO REGIME PRESCRICIONAL - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1199 - IRRETROATIVIDADE – AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No
julgamento do
Leading Case
ARE nº 843989, de relatoria do Exmo. Min. Alexandre de Moraes (Tribunal Pleno, DJe 12/12/2022), o Supremo Tribunal Federal, dentre várias outras questões debatidas, entendeu pela irretroatividade da
novel
disposição trazida pela Lei nº 14.230/2021, de modo que o novo regime prescricional somente passaria a ser aplicado após a data da publicação desta última lei, o que se deu em 26 de outubro de 2021
. Tema de repercussão geral nº 1199.

2. P
or ser o caso em julgamento uma ação civil de improbidade administrativa manejada em 04/05/2017 e por inexistirem elementos capazes de justificar uma possível distinção entre o caso concreto e o
leading case
a ponto de afastar a tese firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não há que se falar em aplicação retroativa do novo regime prescricional trazido pela Lei nº 14.230/2021
.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR

PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público Estadual para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que a ação civil de improbidade administrativa tenha o devido seguimento.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.